Tribunal: TJBA
Processo: 8127517-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127517-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: JOSE BALBINO DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO CONCEICAO DA SILVA, ISABELE MONTEIRO SOUSA, FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFECÇÃO INADEQUADA DE PRÓTESES DENTÁRIAS. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por clínica odontológica contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de confecção defeituosa de próteses dentárias superior e inferior.

2.
O autor alegou que, após a contratação e colocação das próteses na clínica ré, apresentou dores intensas, sangramento gengival
recorrente
e impossibilidade de mastigação, em razão de má adaptação d
as próteses à sua cavidade bucal,
necessitando
recorrer a
tratamento em outro estabelecimento.

3.
A sentença condenou a ré ao pagamento de: (i) R$ 1.040,00 por danos materiais; (ii) R$ 5.000,00 por danos morais; e (iii) R$ 5.000,00 por danos estéticos; além das verbas sucumbenciais fixadas em 10% sobre o valor da condenação.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico e responsabilidade da clínica; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais, morais e estéticos, e a proporcionalidade de seus respectivos valores; e (iii) verificar a incidência e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5.
A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.
O conjunto probatório, notadamente o laudo pericial (
id.
99398350), comprova de forma inconteste a má confecção das próteses dentárias, que se revelaram mal adaptadas e inaptas ao uso, demonstrando defeito no serviço prestado e nexo causal evidente.

7.
É devida a restituição da quantia de R$ 1.040,00, comprovadamente paga pelas próteses imprestáveis, nos termos dos arts. 6º, VI, e 20 do CDC.

8.
O dano moral está configurado, pois o quadro de dor
es agudas
,
lesões na mucosa bucal e a significativa limitação para se alimentar,
extrapola o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9.
O dano estético
também está
caracterizado, vez que a impossibilidade de utilização das próteses resultou em alteração morfológica prejudicial à harmonia facial e bucal do consumidor, afetando sua aparência em decorrência da ausência de suporte dentário adequado. Manutenção da verba fixada em R$ 5.000,00.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Teses de julgamento
:

1. A responsabilidade de clínicas odontológicas em relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A confecção inadequada de próteses dentárias que inviabiliza a mastigação e causa lesões bucais comprova falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar. 3. A cumulação das indenizações de dano estético e dano moral é lícita, exigindo o dano estético a alteração física que comprometa a aparência, o que se verifica na perda da harmonia bucal pela impossibilidade de uso das próteses. 4. O desprovimento do recurso atrai a majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14 e 20; CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 11; 373, I; CC, art. 186; Súmulas 43 e 362 do STJ; Súmula 387 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível: 10062779120228260568, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 08/11/2024; TJ-RJ, Apelação: 00177391220228190001, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, j. 13/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8127517-96.2021.8.05.0001
, sendo Apelante

CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA.

e Apelad
o

JOSÉ BALBINO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07